Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcus Rafael de Oliveira Campos, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Comarca de Vera /MT.
Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 25.6.2021 pela suposta autoria dos crimes tipificados nos art. 28 da Lei no 11.343/06 e art. 16, § 1o, inc. I, da Lei 10.826/03, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a “Audiência de Custódia”.
Em linhas gerais, sustenta que a prisão é desnecessária porque a paciente possui predicados pessoais favoráveis (bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito), sendo inidônea a fundamentação de decreto da preventiva, razão pela qual deve ser revogada e concedida cautelares diversas da prisão (ID. 94190594)
Pede então, in limine, seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos de ID. 94190595 a 94190596.
É a síntese.
A decisão está fundamentada na necessidade de se garantia da ordem pública, estando, no mais, preenchido o requisito do inciso I, do art. 313 do CPP, já que a pena máxima cominada é superior a 4 anos de reclusão.
O abalo à ordem pública é evidente diante das condições em que ocorreu a prisão do paciente em posse da arma de fogo de uso restrito, a qual se deu durante o cumprimento de mandado de prisão e buscar e apreensão domiciliar para se apurar crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 35, caput, da Lei 11.343/06), em cujo processo (1000417-06.2021.811.0102) também se encontra preso.
O magistrado primevo asseverou ainda que, em que pese a primariedade técnica, o paciente é réu nos autos de n. 1000215-29.2021.811.0102, no qual foi preso em flagrante pelos crimes previstos nos art. 33, caput, c/c art. 35, caput, da Lei 11.343/06 e 244-B do ECA, e estava solto há 3 meses por força de decisão prolatada em audiência de custódia que lhe concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, tendo, mais uma vez, reiterado em crimes.
Com efeito, a priori, parece-me que o paciente, de fato, tem propensão à renitência, não sendo, as medidas cautelas suficientes para preservar a ordem pública; assim, o risco a reiteração suficiente justifica, neste limitado momento de análise, a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Ademais, ainda que o impetrante aponte outros predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “A existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator